Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-68.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001306-68.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NATIEL SANTOS GARCIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA, JOAO CEZAR INOUE ROSA, MAICK DE JESUS AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS REIS DE FRANCA, MAICK DE JESUS AMARAL, RAFAEL DA SILVA ROSA

O

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR RELATIVO A UM DOS DEFENSORES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E INDEPENDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Defensores Dativos que atuaram em processo criminal por roubo majorado na Comarca de Itabela/BA.

2. O Estado da Bahia argui, em sede de preliminar, a nulidade da Sentença na parte que o condenou ao pagamento dos honorários, por ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, visto que não integrou a lide; e no mérito, a revisão do valor arbitrado, salientando a ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB.

3. Apelação criminal interposta pela Defesa em favor do Réu Natiel Santos Garcia, condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

4. A Defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial sem observância das formalidades do art. 226, do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo é válida, ante a criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se há nulidade por falta de citação prévia do Estado para integrar a lide; (iii) verificar se o juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo; (iv) apurar se os valores arbitrados a título de honorários são proporcionais; (v) definir se a inobservância das formalidades do reconhecimento fotográfico impõe nulidade da prova de autoria; e (vi) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação; (vii) avaliar subsidiariamente a exclusão da majorante da arma de fogo e o abrandamento do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A nomeação de defensor dativo é válida. O feito trata de roubo majorado, crime que não é de competência do Tribunal do Júri, e não há demonstração de que a Defensoria Pública tenha comunicado ao juízo de origem a possibilidade de atuação extraordinária por meio do Grupo Especializado.

7. Não há nulidade por ausência de citação prévia do Estado. A Lei n.º 1.060/1950 e o Estatuto da Advocacia não condicionam a fixação de honorários de Defensor Dativo à prévia integração do ente público na demanda.

8. A nomeação direta de Defensor Dativo pelo Juízo é regular, pois inexistiam, na Comarca de Itabela/BA, unidades da Defensoria Pública e da OAB, conforme exige o art. 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

9. O Juízo criminal tem competência para fixar honorários de Defensor Dativo, nos termos do art. 22, § 1.º, do Estatuto da Advocacia. O Magistrado do feito dispõe das melhores condições para avaliar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

10. O direito à defesa técnica, garantia constitucional fundamental, prevalece sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custear despesas com assistência judiciária ao necessitado.

11. Os valores fixados em favor dos defensores dativos Matheus Reis de França (R$ 4.000,00) e Rafael da Silva Rosa (R$ 500,00) são proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido em cada fase processual. O valor de R$ 1.000,00 fixado em favor de Maick de Jesus Amaral é desproporcional ao labor realizado, que abrangeu Alegações Finais escritas e interposição de recurso de Apelação com oferecimento razões recursais. Impõe-se a majoração de ofício para R$ 2.700,00, considerada a atuação em segundo grau.

12. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, quando a autoria delitiva está fundamentada em conjunto probatório robusto e independente desse ato.

13. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas são corroboradas por: prisão em flagrante do Acusado no hospital, após ser baleado em fuga da cena do roubo; confissão detalhada na fase inquisitorial, ratificada em parte na fase judicial; depoimentos harmônicos e firmes das três vítimas em juízo; e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e localizaram o Réu hospitalizado. Esses elementos constituem prova autônoma e independente do reconhecimento fotográfico, afastando a alegação de nulidade.

14. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP), é dispensável a apreensão e a realização de perícia no instrumento, desde que sua utilização no crime seja comprovada por outros meios de prova. No caso, as declarações judiciais de duas das vítimas atestam expressamente que o Acusado empunhou arma de fogo para subjuga-las durante a abordagem e empreender êxito na subtração dos bens.

15. O regime inicial fechado é adequado. O Réu ostenta reincidência, com condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP e da Súmula 269 do STJ, cujo enunciado se restringe a penas iguais ou inferiores a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação do Estado da Bahia conhecida e desprovida. Preliminares de nulidade rejeitadas. Majoração de ofício dos honorários do Defensor Dativo Maick de Jesus Amaral para R$ 2.700,00, por força da atuação em segundo grau. Apelação da Defesa conhecida e desprovida, mantida integralmente a Sentença condenatória.

Tese de julgamento
:” 1. A nomeação de Defensor Dativo pelo Juízo criminal é válida quando inexistentes Defensoria Pública e subseção da OAB na comarca, independentemente de citação prévia do Estado. 2. O Juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo, devendo considerar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. 3. O Estado deve arcar com os honorários de defensor dativo como decorrência do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados. 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando a autoria delitiva está fundamentada em conjunto probatório robusto, autônomo e independente desse ato. 5. Para a incidência da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios idôneos de prova. 6. O regime inicial fechado é adequado tendo em vista a reincidência do Acusado, o que afasta a aplicação do art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; L. 1.060/1950, art. 5.º,
caput
e §§ 1.º, 2.º e 3.º; L. 8.906/1994, art. 22, § 1.º; CP, arts. 33, § 2.º, e 157, § 2.º, inc. II, e § 2.º-A, inc. I; CPP, arts. 155, 226 e 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.656.322/SC (Tema Repetitivo 984); STJ, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.08.2014; STJ, HC n.º 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC n.º 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STF, RHC n.º 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, EREsp n.º 961.863/RS, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC n.º 665.770/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC n.º 992.970/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2025; STJ, AREsp n.º 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025; TJBA, Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8001306-68.2024.8.05.0111
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA., figurando como
Apelantes o Réu NATIEL SANTOS GARCIA,
e o
ESTADO DA BAHIA;
e como
Apelados
os
Defensores
Dativos
MATHEUS REIS DE FRANÇA, RAFAEL DA SILVA ROSA e MAICK DE JESUS AMARAL
,
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado da Bahia
, para,
rejeitadas as preliminares de nulidade da Sentença,

confirmar a condenação do Estado da Bahia
ao pagamento de honorários em favor dos Advogados Dativos Advogados Dativos
MATHEUS REIS DE FRANÇA, RAFAEL DA SILVA ROSA e MAICK DE JESUS AMARAL e, relativamente a este último, majorar, de ofício, o montante fixado para o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), por força de sua atuação em 2.
º
grau;
bem como
CONHECER, rejeitar a preliminar manejada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa
, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória vergastada, em todos os seus termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora